Tribunal: CARF
Processo: 18239.005306/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005306/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.148 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
WASHINGTON FERREIRA GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos
pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à legislação vigente.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, que deu
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de notificação para que o Contribuinte demonstrasse e apresentasse os
comprovantes de pagamento de pensão alimentícia, despesas médicas, instrução e dependentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005306/2008-90
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005306/2008-90

Foi efetuada a notificação de lançamento de fls. 04-11 em decorrência de
apuração das seguintes infrações: dedução indevida com dependentes, despesa com instrução,
despesas médicas e pensão alimentícia judicial, sendo esta última motivada pela falta de
apresentação de acordo homologado e dos comprovantes do pagamento da pensão. As infrações
apuradas reportam-se ao exercício de 2005, ano-calendário 2004.
O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 21/07/2008 (fl. 37) e apresentou
tempestivamente a impugnação de fls. 02-03 em 05/08/2008, por intermédio de mandatário,
alegando, em síntese, que apresentava comprovantes da paternidade dos cinco dependentes
informados na DIRPF/2005 e o recibo da Sul América Companhia de Seguro Saúde,
comprovando o pagamento realizado.
Em 22/08/2008, o Contribuinte complementou a impugnação, a fim de juntar a ata
de audiência especial de conciliação da 2a Vara de Família, que homologou a obrigação do
pagamento de pensão alimentícia aos seus filhos no valor de seis salários mínimos para cada um
(fls. 23-27).
Em julgamento pela DRJ, a mesma reconheceu parte das deduções, julgando
parcialmente procedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação do efetivo pagamento dos valores informados na declaração de
rendimentos como dedução a titulo de pensão alimentícia judicial enseja a manutenção
da infração apurada na notificação de lançamento.
DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS. GUARDA JUDICIAL.
No caso de filhos de pais separados, o contribuinte somente pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
MATÉRIA NAO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada no
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

O Contribuinte impugnante não contestou expressamente a glosa de despesas com
instrução, tampouco apresentou qualquer elemento de prova dos valores informados na
DIRPF/2005, considerando-se tal matéria não impugnada, nos termos do disposto no art. 17, do
Decreto n° 70.235, de 1972, tomando a exigência definitivamente constituída no âmbito
administrativo.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005306/2008-90

Devidamente intimado (fl. 47), o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 51-
54), protestando pela reforma da r. decisão atacada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Da Delimitação da Matéria Recursal
O auto de lançamento foi efetuado contra as deduções constantes na declaração de
imposto de renda do Contribuinte Recorrente referente à dedução indevida com dependentes,
despesa com instrução, despesas médicas e pensão alimentícia judicial, referentes ao exercício
de 2005, ano-calendário 2004.
Quando da apresentação da impugnação, o Contribuinte Recorrente não enfrentou
a glosa de despesas de instrução.
Em recurso voluntário, limitou-se a atacar a glosa da pensão alimentícia.
E, neste sentido, o presente recurso também se limitará a tal mérito.

Da Pensão Alimentícia
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no artigo 4o, inciso II e artigo 8o,
inciso II, alínea f, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Lei no 9.250/95
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005306/2008-90

alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
III - a quantia, por dependente, de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia, por dependente, de:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

Também, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente há época dos fatos,
visto que foi revogado posteriormente pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018.
Decreto no 3.000/99
Art. 77. (...)
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
(...)

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005306/2008-90

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Neste sentido, tem-se que a obrigatoriedade do Contribuinte para usufruir da
dedução quanto ao valor de pensão alimentícia, deve-se provar através de “decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública”, tal como consta em sentença de homologação de fls. 23-27, porém
acompanhado dos documentos do efetivo pagamento, os quais não constam nos autos.
A DRJ, julgou improcedente a dedução com da pensão alimentícia, por ausência
de comprovante de pagamento, conforme destaque da decisão:
(...) Quanto à glosa de pensão alimentícia, a autoridade fiscal motivou a infração pela
falta de apresentação do acordo homologado e dos comprovantes de pagamento da
pensão, conforme se verifica na descrição dos fatos da notificação de lançamento A fl.
04-verso.
Junto com a impugnação, o contribuinte apresentou a ata de audiência especial de
conciliação, mas não comprovou o efetivo pagamento do valor informado na
DIRPF/2005 como pensão alimentícia judicial. Portanto, como não restou comprovada
a transferência de recursos por parte do contribuinte, deve ser mantida a infração
apurada na notificação de lançamento.

A meu ver, o entendimento acima deve prevalecer, visto que intimado para tal
finalidade, o Contribuinte não fez prova do efetivo pagamento, e neste sentido colho o julgado
abaixo da Turma Extraordinária deste:
Numero do processo: 11522.720907/2017-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 30 00:00:00 BRST 2019
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.148 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.005306/2008-90

Data da publicação: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2015
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis
os valores pagos a título de pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados
na sentença judicial ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação
dos pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento à legislação vigente.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos. DESPESAS
MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE RECIBOS. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES.
GASTOS COM SAÚDE COMPÕEM A PENSÃO. Recibos de despesas médicas têm
força probante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do
documento. Os gastos com saúde são dedutíveis do imposto quando constar esta
condição expressamente nos termos da decisão judicial ou homologação do acordo.
IRRF COMPENSAÇÃO A MAIOR Admitida a glosa de imposto de renda retido na
fonte em quantitativo maior do que aquele informado pela fonte pagadora. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte ou
reconhecido o crédito tributário lançado.
Numero da decisão: 2001-001.101
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir o crédito tributário em relação à glosa da pensão alimentícia no valor de R$
29.156,00; e manter o crédito tributário em relação à despesa médica glosada no valor
de R$ 1.200,00 e manter o crédito tributário em relação ao IRRF compensado a maior
no valor de R$ 217,67, nos termos do voto do relator, vencido o conselheiro Jorge
Henrique Backes, que lhe deu provimento. (assinado digitalmente) Jorge Henrique
Backes - Presidente (assinado digitalmente) Jose Alfredo Duarte Filho - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Henrique Backes, Jose
Alfredo Duarte Filho, Fernanda Melo Leal e Jose Ricardo Moreira.
Nome do relator: JOSE ALFREDO DUARTE FILHO

Conclusão
Isto posto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital